Tribunal: STF
Processo: RE 140773
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-10-08
Data de publicação: 1998-10-08

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL
CIVIL.
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (I.P.T.U.). IMPOSTO
TERRITORIAL RURAL (I.T.R.). TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      R.E. não conhecido, pela letra "a" do art. 102, III, da
C.F., mantida a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal
de Sorocaba, de n  2.200, de 03.06.1983, que acrescentou o parágrafo
4  ao art. 27 da Lei n  1.444, de 13.12.1966.
2.      R.E. conhecido, pela letra "b", mas improvido, mantida a
declaração de inconstitucionalidade do art. 12 da Lei federal n
5.868, de 12.12.1972, no ponto em que revogou o art. 15 do Decreto-
lei n  57, de 18.11.1966.
3.      Plenário. Votação unânime.